Tribunal: TJMT
Processo: 0010488-34.2014.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010488-34.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIAGO CARDOSO DA LUZ - CPF: 017.468.641-25 (APELADO), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), EXPRESSO MAIA LTDA - CNPJ: 01.526.219/0008-68 (APELANTE), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), MAYRA ESMERALDA BRANDAO DE SA - CPF: 014.480.401-83 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CLAUDIA BRUNO LEMOS - CPF: 119.979.888-60 (ADVOGADO), ELISABETH MARTINS FERREIRA - CPF: 208.726.581-04 (ADVOGADO), EXPRESSO MAIA LTDA - CNPJ: 01.526.219/0008-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS – RECURSO EXCLUSIVO DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SOLIDARIEDADE ENTRE A SEGURADORA E A SEGURADA – SÚMULA 537 DO STJ – DANO MORAL DEVIDO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MONTANTE EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA SEGURADORA – SUSPENSÃO DOS JUROS DE MORA – CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA
– CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA LIDE SECUNDÁRIA – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

A seguradora pode ser condenada direta e solidariamente com a segurada, nos limites contratados na apólice, de acordo com o verbete sumular 537/STJ.

Para o arbitramento dos danos morais o Juiz deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, em sendo evidenciado, no caso concreto, que a quantia arbitrada se revela excessiva se comparado aos Precedentes desta Corte de Justiça em casos análogos, mister a sua redução.

Decretada a liquidação extrajudicial da seguradora, suspende a fluência dos juros até o momento em que é feito o pagamento de todo o passivo da empresa liquidanda. Aplicação da alínea "d", do artigo 18, da Lei nº. 6.024/74.

“
Se não há resistência da seguradora litisdenunciada em integrar a lide secundária, descabe a sua condenação em honorários sucumbenciais
” (STJ AgInt no AREsp 1508554/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 28/10/2019).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010488-34.2014.8.11.0004

APELANTE:

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A.

APELADO:

TIAGO CARDOSO DA LUZ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela litis
denunciada
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT,
Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por
TIAGO CARDOSO DA LUZ
, em face da
EXPRESSO MAIA LTDA
e da apelante, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar solidariamente a requerida e a seguradora denunciada, esta, contudo, no limite da sua responsabilidade contratual, ao pagamento a título de indenização por danos morais na importância de R$15.000,00 (quinze mil reais), para a requerida, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (08/10/2011) (Súmula 54 STJ) e correção monetária desde a prolação da sentença (Súmula 362 STJ) com base no INPC.

Com relação à litisdenunciada, determinou a incidência dos juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação (23/06/2016) (art. 405, CC) e correção monetária desde a prolação da sentença com base no INPC. Ainda, em decorrência a liquidação extrajudicial da seguradora litisdenunciada, determinou que a fluência dos juros moratórios fica suspensa na forma do artigo 18, alínea, “d” da Lei Federal nº. 6.024/74, permanecendo, porém, a correção monetária, nos termos do artigo 1º, do Decreto-Lei nº. 1.477/76.

Além disso, indeferiu o pedido de abatimento do seguro obrigatório DPVAT da indenização fixada.

Por fim, condenou a requerida e a denunciada ao pagamento de custas processuais
pro rata
. Com relação à lide primária, condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e em relação a lide secundária, condenou a litisdenunciada no pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte requerida em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante aponta que em 04/10/2016, por meio da Portaria nº. 6.664/2016, da Superintendência de Seguros Privados-SUSEP, foi decretada compulsoriamente a sua liquidação extrajudicial, de modo que os efeitos repercutem de forma imediata e direta, em todos os processos judiciais em que esta seguradora figure como parte autora, ré ou interessada, independente das fases processuais que se encontrem.

Defende que as consequências processuais são: (i) a suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da Nobre Seguradora do Brasil S/A, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação; (ii) a exclusão dos juros de mora e correção monetária e cláusulas penais, mesmo que estipulados em contrato, enquanto não integralmente pago o passivo; (iii) o levantamento, pela Nobre Seguradora do Brasil S/A/, de penhoras, arrestos e quaisquer outras medidas de apreensão ou reserva de bens; e (iv) a nulidade, que pode ser arguida em qualquer fase processual, inclusive quanto as questões trabalhistas, dos despachos ou decisões contravenham a suspensão das ações e execuções.

Sustenta, ainda, ausência de culpa da seguradora, bem como a não ocorrência dos danos morais, tendo em vista a inexistência de nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Ao final, aponta que não há falar em condenação em honorários advocatícios na lide secundária, haja vista que não ofereceu resistência à pretensão da denunciante, assumindo sua responsabilidade nos limites da apólice contratada, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso (Id 111729997).

Contrarrazões apresentadas nos Id 111728001, postulando pelo desprovimento deste apelo e manutenção integral da sentença de primeiro grau.

Indeferida
a assistência judiciária gratuita da Nobre Seguradora do Brasil S.A., ante a ausência de documentos que demonstrasse a sua hipossuficiência (Id 115116488), fora determinado o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, conforme estabelecido no artigo 1.007 do CPC, sendo atendido o comando, conforme Id 116078479.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
TIAGO CARDOSO DA LUZ
ajuizou a presente ação de indenização por danos morais em face da
EXPRESSO MAIA LTDA
e da
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A.
(denunciada), onde narra em sua inicial que no dia 08/10/2011 adquiriu da primeira requerida uma passagem com destino a Goiânia-GO,
sendo que, em determinado trecho próximo a Nazário/GO, sofreu um acidente.

Segundo a narrativa inicial, instantes antes do sinistro, o autor percebeu que o ônibus estava em alta velocidade, ‘ziguezagueando’ na pista, e balançando muito, quando veio a tombar.

Também conforme consta, na ocasião o demandante não estava com cinto de segurança, pois o banco não possuía o referido equipamento de segurança, de maneira que foi projetado, além de sofrer várias escoriações, por ser atingido por estilhaços de vidro.

Ainda de acordo com a peça inaugural, o socorro demorou a chegar, de maneira que o autor só conseguiu sair do veículo cerca de vinte minutos depois, alegando que a empresa requerida não ofereceu nenhum suporte aos passageiros.

Ao argumento dos transtornos psicológicos experimentados, ajuizou a presente ação indenizatória.

Após regular processamento do feito, o Magistrado singular julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar solidariamente a requerida e a seguradora denunciada, esta, conduto, no limite da sua responsabilidade contratual, ao pagamento a título de indenização por danos morais na importância de R$15.000,00 (quinze mil reais), para a requerida, com incidência de juros e correção monetária na forma legal.

Além disso, indeferiu o pedido de abatimento do seguro obrigatório DPVAT da indenização fixada.

Por fim, condenou e requerida e a denunciada ao pagamento de custas processuais
pro rata
. Com relação à lide primária, condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e em relação a lide secundária, condenou a litisdenunciada no pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte requerida em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a seguradora aponta ausência dos requisitos autorizadores da responsabilidade civil, ante a ausência do nexo de causalidade, bem como requer o afastamento dos juros e correção monetária, tendo em vista que foi decretada a sua liquidação extrajudicial compulsoriamente pela SUSEP, nos termos do artigo 18 da Lei nº. 6.024/74.

Por fim, aponta que não há falar em condenação em honorários advocatícios na lide secundária, haja vista que não ofereceu resistência à pretensão da denunciante, assumindo sua responsabilidade nos limites da apólice contratada, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.

Pois bem. No que diz respeito à
ocorrência do fato danoso, certo é que o Boletim de Ocorrência de Id
111729985 – págs. 23 a 29,
demonstra a ocorrência do acidente automobilístico com várias vítimas, dentre eles o autor, e que em função do evento teve sua saúde física e mental tangenciadas. Tais circunstâncias demonstram a um só tempo o dano em si e o nexo causal entre o dano e a conduta atribuível às requeridas.

Para a apelante, esta não estaria demonstrada, sob o fundamento de que acidente automobilístico tenha sido causado por terceiro. No entanto, tal fato, ainda que tivesse sido fielmente confirmado, seria irrelevante e não elidiria sua responsabilidade pelos danos experimentados por seus passageiros.

Digo isso porque, nos termos do parágrafo único do artigo 927 do CC,
“haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Mais precisamente em relação à atividade da ré, estabelecem os artigos 734 e 735 do mesmo Código que,
“O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade”
(art.734), sendo certo que
“a responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva"
(art. 735).

Mas não é só, consoante dispõe o artigo 14 do CDC, também aplicável à relação havidas entre as partes originárias,
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco
”.

Consequentemente, a responsabilidade da seguradora denunciada, aqui recorrente, vem na esteira do direito regressivo a que faz jus a concessionária de transporte coletivo, em razão da existência de um contrato de seguro firmado entre ambas.

Desse modo, restam suficientemente demonstrados o dano potencialmente indenizável, o nexo de causalidade e a responsabilidade da ré e de sua seguradora
no limite da sua responsabilidade contratual.

Quanto ao
quantum
indenizatório, m
erece destaque que
o
montante da condenação deve ser aferido em estrita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo o julgador agir com moderação, levando em conta a situação econômica das partes, a extensão do dano, bem como a repercussão do ato ilícito.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$15.000,00 (quinze mil reais) – não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, razão pela qual tenho por necessário sua minoração para o montante de
R$10.000,00 (dez mil reais)
,
estando, pois, em consonância com precedentes deste Sodalício em casos análogos. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ACIDENTE EM ÔNIBUS COLETIVO – QUEDA DE PASSAGEIRA EM VIRTUDE DE FREADA BRUSCA – LESÕES FÍSICAS –
DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional. Há de ser mantida a condenação em indenização por danos morais se não há controvérsia acerca do acidente que vitimou a autora, bem como restou demonstrado que esta sofreu lesões em decorrência do sinistro, sendo socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU e se ausentando do trabalho por alguns dias.
Deve ser reduzido o valor da indenização por danos morais para se adequar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.”
(TJ-MT 10380680320178110041 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 18/11/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)

Por outro lado, a denunciada, ora apelante, afirma que a fluência dos juros e correção monetária deve ser suspensa até o pagamento integral do passivo.

Todavia,
razão não lhe assiste, uma vez que apenas no que respeita aos juros de mora, não podem fluir desde o decreto da liquidação extrajudicial, por força do art. 18, alínea “d”, da Lei nº. 6.024/74, confira-se:

“Art. 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos:

a) suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação;

b) vencimento antecipado das obrigações da liquidanda;

c) não atendimento das cláusulas penais dos contratos unilaterais vencidos em virtude da decretação da liquidação extrajudicial;

d) não fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a massa, enquanto não integralmente pago o passivo
;
”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – QUEDA DENTRO DO ÔNIBUS –- LESÕES FÍSICAS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA –- INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA NO LIMITE DA CLÁUSULA DA APÓLICE –
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS APÓS DECRETO DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ART. 18, “D”, DA LEI Nº 6.024/74 –

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Comprovados o ato da administração, o dano moral e o nexo de causalidade, somado à ausência de excludente da responsabilidade (culpa exclusiva da vítima ou força maior), é devida a indenização da empresa de transporte de pessoas (art. 735 do Código Civil). A indenização por danos morais estipulada na instância de origem somente deve ser revista quando se revelar manifestamente irrisória ou excessiva, porque é preciso prestigiar a colheita da prova, inclusive as impressões do Julgador sobre as partes envolvidas.

A condenação da seguradora deve ser limitada aos valores das coberturas constantes da apólice, com correção monetária desde a data da contratação e juros a contar da citação.
Os juros não podem fluir desde o decreto da liquidação extrajudicial, por força do art. 18, alínea “d”, da Lei 6.024/74. Porém, a correção monetária, por ser mera atualização da moeda, não pode ser suprimida, sob pena de enriquecimento sem causa do devedor
.”

(TJMT Apelação 28368/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 20/06/2018, Publicado no DJE 15/05/2018)

Com relação à
condenação da seguradora denunciada à verba sucumbencial
, de fato, razão assiste à apelante.

É que, a denunciada aceitou a denunciação, o que a isenta do pagamento de honorários à denunciante.

De acordo
com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é incabível os ônus de sucumbência com relação a lide secundária na hipótese em que a segurada-denunciada não se opõe a mesma, o que ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, vejamos,
in verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INÉPCIA DA INICIAL. SÚMULA 7/STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 284/STF. SEGURO DPVAT. DEDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA QUANTIA PELA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA LIDE SECUNDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE
.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO A FIM DE DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Segundo o entendimento consolidado pela Segunda Seção, "a interpretação a ser dada à Súmula 246/STJ é no sentido de que a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento" (EREsp 1.191.598/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe de 03/05/2017). 3.
Se não há resistência da seguradora litisdenunciada em integrar a lide secundária, descabe a sua condenação em honorários sucumbenciais.
Precedentes. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo a fim de dar parcial provimento ao recurso especial, para determinar que o valor devido do seguro DPVAT seja deduzido da indenização fixada judicialmente.”
(AgInt no AREsp 1508554/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 28/10/2019)

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente desse Sodalício, confira:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – LIDE SECUNDÁRIA – OBSCURIDADE NA FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECONHECIMENTO
–
AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE DO STJ
–
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatada a existência de obscuridade no julgado no que se refere à condenação da seguradora listidenunciada em honorários advocatícios, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios, para sanar o vício apontado.

“
[...] Se não há resistência da seguradora litisdenunciada em integrar a lide secundária, descabe a sua condenação em honorários sucumbenciais. [...]
”
(AgInt no AREsp 1508554/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 28/10/2019).
”
(N.U 0031602-20.2011.8.11.0041

DES.
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 11/03/2020, Data da Publicação 16/03/2020)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso interposto, para
reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como
afastar a verba sucumbencial referente à lide secundária, mantendo a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022